Tribunal: STF
Processo: ARE 1438082
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    ABONO DE PERMANÊNCIA. MAGISTRATURA. DEFERIMENTO. TEMA 451/STF. RECURSO IMPROVIDO.



    2. No julgamento do recurso inominado, assentou-se que, “reconhecida a validade da norma originária insculpida no art. 93, VI da Constituição Federal, a aposentadoria do Magistrado poderá ser voluntária aos 30 anos de serviço, após 05 anos de efetivo exercício na judicatura, conforme dispõe o Estatuto da Magistratura em vigor e a própria Constituição Federal vigente, eis que afastada a alteração implementada pela EC nº 20/98, como acima explicitado.” 



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 102, I, n, e 93, VI, da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    4. A União sustenta “a higidez constitucional da redação conferida ao inciso VI do art. 93 da CF/88 pelo art. 1º da EC 20/1998, cujo comando é de observância obrigatória pelo Estado Brasileiro, verbis: ‘A APOSENTADORIA DOS MAGISTRADOS E A PENSÃO DE SEUS DEPENDENTES OBSERVARÃO O DISPOSTO NO ART. 40’”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que todos os magistrados se submetem ao disposto no art. 93, VI, da Constituição Federal, de modo que a eventual declaração de inconstitucionalidade da redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 20/98 constitui questão que interessa a toda a categoria. Por esse motivo, reconheceu-se, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, a competência originária desta Corte para o julgamento de demandas cujas causas de pedir estejam relacionadas à inconstitucionalidade formal de tal dispositivo.



     



    7. Na mesma assentada, esta Corte consignou que: (i) o devido processo legislativo foi observado na aprovação da redação do inciso VI do art. 93 da Constituição Federal dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998; e (ii) a revisão da interpretação dada pelo Senado Federal às normas regimentais representaria indevida intromissão do Poder Judiciário em matéria interna corporis.



    8. Em tal precedente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido de que “inexiste direito adquirido a regime jurídico, afigurando-se, portanto, constitucional qualquer alteração nas regras de aposentadoria para aqueles que ainda não implementaram as condições até então vigentes, ostentando conteúdo jurídico de mera expectativa de direito, sendo descabido falar em desproporcionalidade”.



    9. Vale destacar, ainda, que, no recente julgamento conjunto das ADI’s 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inexistência de vício formal ou material do art. 1º da Emenda Constitucional nº 20/1998 e dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo julgado improcedentes os pedidos formulados nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade. 



    10.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator